Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL DO IPREV/DF E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF.
II. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial.
III. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."
IV. Os honorários de sucumbência estipulados na ação de conhecimento, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994.
V. Arbitrados honorários na execução individual de sentença, não podem ser agregados, em proveito do advogado do exequente, honorários que pertencem aos advogados da parte vencedora da ação de conhecimento.
VI. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.
VII. Recurso conhecido e desprovido.